Tribunal: STF
Processo: RMS 36564
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EMANADO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. NATUREZA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO, ANTE O EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF.



    1. Salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante ilegalidade ou teratologia, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.



    2. Na espécie, não está demonstrada a teratologia do ato apontado como coator, por meio do qual a autoridade impetrada, Vice-Presidente do STJ, circunscreveu-se a determinar o arquivamento dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.053.076/SC, ante o exaurimento da prestação jurisdicional, com a certificação do trânsito em julgado da última decisão proferida naqueles autos.



    3. O mero protocolo da Rcl nº 31094, ação autônoma de impugnação, no âmbito desta Suprema Corte, não teve o condão de deslocar o termo ad quem para interposição de recurso nos autos em que proferido o ato jurisdicional reclamado.



    4. Em última análise, a presente impetração importa no manejo de ação mandamental contra decisão transitada em julgado, o que encontra óbice no art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula nº 268 desta Suprema Corte



    5. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.